Tribunal: CARF
Processo: 10830.907696/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.907696/2012-20
ACÓRDÃO
3001-003.637 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAGMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
UTILIZAÇÃO DE OUTROS SALDOS CREDORES DE IPI APURADOS EM OUTROS
TRIMESTRES PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INDICADOS EM DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode aproveitar que vários PER de trimestre de apuração diferentes
possam ser vinculados a DCOMPs indicados como lastro creditório um PER
de outro.
Várias Declarações de Compensação podem ser vinculadas a um único
Pedido de Ressarcimento, até esgotar o lastro creditório nele detalhado e
pleiteado, mas a situação inversa de se atrelar vários Pedidos de
Ressarcimento a Declarações de Compensação vinculadas ao saldo credor
do IPI apurado em um determinado trimestre calendário não se faz
possível.
Previsão legal e normativa, contida no artigo 11 da Lei no 9.779/99 e na IN
SRF no 1.300/2012, artigo 21, § 2o, § 3o, inciso I, § 7o, inciso I e II e § 8o, que
regulamentam os pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação, que estabelecem a possibilidade de aproveitamento
mediante ressarcimento/compensação, do saldo credor do IPI apurado ao
final de cada trimestre calendário, que deverá ser pleiteado mediante a
transmissão de um único PER.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.637 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907696/2012-20
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Em análise no presente processo o PER/DCOMP 10211.71844.250112.1.1.01-
7307, por intermédio do qual a pessoa jurídica retro identificada pretendeu a
extinção de débitos utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 1o
trimestre/2011, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Da análise eletrônica realizada pelo SCC- Sistema de Controle de Créditos e
Compensação resultou o Despacho Decisório de fls. 160, que deferiu
integralmente o direito creditório pleiteado no PER, no valor de R$ 27.697,53, e
homologou parcialmente as compensações declaradas a ele vinculadas na DCOMP
38164.57253.270412.1.7.01-4590, exigindo valor devedor consolidado com
principal de R$ 121.862,85.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não homologação parcial das compensações em 14/09/2012 (fls.
164), manifestou a interessada a sua INCONFORMIDADE em 04/10/2012, por
intermédio do arrazoado de fls. 02/09, anexando cópia de 03 recibos de entrega
de pedidos de ressarcimento onde constariam todos os valores utilizados para a
devida compensação.
É o relatório
Em sessão realizada no dia 28 de março de 2019 a 6a Turma DRJ/JFA exarou o
acórdão sob no 09-70.321, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação
de inconformidade, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 21/10/2019, por meio de abertura
de mensagem em sua Caixa Postal, que tinha sido depositada no dia 17 do mesmo mês e ano.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.637 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907696/2012-20
3
No dia 19 de novembro de 2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas
razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
3. Direito
3.1. DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE – ERRO
FORMAL NÃO PODE AFASTAR O RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
Aduz ser inegável a existência de direito creditório, passível de compensação, razão
pela qual transmitiu a DCOMP no 38164.57253.270412.1.7-4590 a fim de proceder as
compensações dos valores constituídos nos quatro trimestres de 2011.
Que a decisão recorrida, não homologou a compensação por impeditivo legal,
conforme reza o artigo 11 da Lei no 9.779/99 e artigo 21 da IN RFB 1.300/2012.
Lei no 9.779/99
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
IN RFB no 1.300/2012
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.637 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907696/2012-20
4
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
...
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestrecalendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento depois de efetuadas as deduções de que tratam o caput e o §
1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizálos na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB.
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I - os créditos relativos a entradas de matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário; § 7o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um único
trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, depois de efetuadas as deduções na escrituração fiscal. § 8o
A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
E, socorrendo-se da mencionada legislação, segundo a Recorrente, verifica-se que
ela não a afrontou, e tampouco há impedimento ou vedação ao reconhecimento do seu direito
creditório.
Que o PER’s dos 4 trimestres de 2011 foram apurados de forma individualizada,
como manda a legislação de regência.
Prossegue, alegando que, em que pese ter equivocadamente incluído os PERs
referentes aos quatro trimestres de 2011 em um único Pedido de Compensação (DCOMP), não há
dúvidas de que ela possui o direito a compensação dos pagamentos do IPI, sendo impossível a
negativa de seu direito por parte deste E. Conselho.
Traz aos autos, para justificar sua tese, doutrina, jurisprudência do CARF,
requerendo a reforma da decisão anatematizada com fim de que sua declaração de compensação
seja reconhecida na integralidade.
Como bem anotou a DRJ:
(...)
Nota-se que pretende a interessada seja materializada sua intenção de utilizar-se
de outros saldos credores do IPI, apurados em outros trimestres calendários,
para a compensação daqueles débitos indicados na DCOMP de que se cuida.
Vale dizer, pretende a interessada que créditos demonstrados em outros PER,
relativos a outros trimestres de apuração, sejam tomados juntamente com aquele
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.637 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907696/2012-20
5
saldo credor demonstrado no PER relativo ao 1o trimestre/2011 como lastro
creditório das compensações declaradas objeto da presente análise.
...
Engana-se o contribuinte ao acreditar que vários PER de trimestres de apuração
diferentes poderiam ser vinculados a DCOMPs nas quais foram indicados como
lastro creditório um PER de outro. Várias Declarações de Compensação podem ser
vinculadas a um único Pedido de Ressarcimento, até esgotar o lastro creditório
nele detalhado e pleiteado, mas a situação inversa de se atrelar vários Pedidos de
Ressarcimento a Declarações de Compensação vinculadas ao saldo credor do IPI
apurado em um determinado trimestre calendário não se faz possível.
Assim, no preenchimento do formulário eletrônico de pedido de ressarcimento
(PER) o contribuinte poderá vincular ao saldo credor demonstrado para um único
período de apuração trimestral várias Declarações de Compensação (DCOMP).
Entretanto, para cada DCOMP haverá um único pedido de ressarcimento
relacionado, e, obviamente, um único período de apuração do crédito a lhe
garantir a homologação.
Isso se dá não por definição e capricho do programa eletrônico ou de orientações
contidas em um mero instrumento de auxílio para o preenchimento, mas em
atendimento à previsão legal e normativa, contida no artigo 11 da Lei no 9.779/99
e nas instruções normativas que regulamentam os pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação, que estabelecem a possibilidade de
aproveitamento mediante ressarcimento/compensação, do saldo credor do IPI
apurado ao final de cada trimestrecalendário, que deverá ser pleiteado mediante
a transmissão de um único PER.
Lei 9.779/99
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
IN RFB no 1.300/2012
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em
sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.637 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907696/2012-20
6
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções de que tratam
o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá
requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de
débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados
no trimestrecalendário;
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente
no trimestre calendário, depois de efetuadas as deduções na escrituração
fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Com fundamento na legislação acima a DRJ concluiu:
Se a compensação deve ser precedida de um PER e se cada PER deve referir-se a
um único trimestre e indicar somente os créditos escriturados no trimestre
calendário, a conclusão lógica é que, da mesma forma que um pedido de
ressarcimento, também uma declaração de compensação estará atrelada ao
pedido de ressarcimento (PER) de um único período trimestral de apuração.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, a apuração do montante dos
créditos ressarcíveis deve se dar por trimestre-calendário e não se admite que o
contribuinte pleiteie num mesmo documento créditos referentes a mais de um
trimestre-calendário.
Nessa seara, sobretudo com fundamento legal apresentado, faço minhas razões as
mesmas da decisão ‘a quo’.
Sem razão a Recorrente.
3.2. DA IMPOSSIBILIDADE DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO FISCO
Bem sintetizando, defende que o FISCO será enriquecido ilicitamente sem causa, se
perdurar a decisão objurgada.
Traz tese doutrinária e jurisprudência do CARF
Nas razões acima expostas, não se trata de enriquecimento sem causa justada, pois
há determinação legal para os procedimentos de PERD/Comp que hão de comandá-los.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.637 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907696/2012-20
7
Como visto, a Recorrente não obedeceu a norma legal para ajustamento do seu
PER/DCOMP 10211.71844.250112.1.1.01-7307.
Sem razão.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO conhecer do remédio recursivo aviado e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 213
DF CARF MF
Original